Tribunal: TJBA
Processo: 8037055-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037055-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JOSE NERY BRANDAO NETO

Advogado(s)
:
SILVANE DE OLIVEIRA PIMENTA, ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, YASMIM MAIA TELES SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da Apelação Cível interposta contra sentença que reconhecera o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes da desativação unilateral do cadastro do motorista parceiro JOSÉ NERY BRANDÃO NETO. O acórdão deu parcial provimento ao recurso para excluir a obrigação de restabelecimento do cadastro, limitar os lucros cessantes ao período de aviso prévio contratual (sete dias), ajustar os consectários legais da condenação e redistribuir os ônus
sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia
recursal
consiste em verificar se a decisão colegiada incorreu em omissão quanto à possibilidade de rescisão imotivada do contrato, à base de cálculo dos lucros cessantes, à exclusão de determinados períodos
indenizatórios
e à dedução de 40% relativos a custos operacionais, conforme apontado nos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, à luz do
art
. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, eliminação de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material. No caso concreto, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios, porquanto o acórdão enfrentou detidamente os temas suscitados, inclusive reconhecendo a validade, em tese, da cláusula contratual de rescisão unilateral, mas concluindo que houve descumprimento da obrigação de aviso prévio pela embargante, o que ensejou o dever de indenizar. O ponto referente à dedução de custos operacionais também foi analisado, com remessa da apuração à fase de liquidação. Assim, revela-se clara a tentativa de
rediscussão
do mérito da controvérsia, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede a reabertura do mérito por meio de embargos de declaração, sendo vedada sua utilização com propósito infringente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1610607/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/12/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face do acórdão proferido pela
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
JOSÉ NERY BRANDÃO NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)